Tribunal: TJSP
Processo: 1004200-43.2023.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Apelação - Embargos à execução – Contrato bancário – Cédula de Crédito Bancário – Improcedência - Cédula de crédito que configura título executivo por definição legal - Lei 10.931/04, artigo 28 – Pressupostos que se encontram presentes no caso - Código de Defesa do Consumidor - Inaplicabilidade - Encargos financeiros – Aplicação da Súmula no 596 do STF – Norma do art. 192, § 3o, da C.F. que

Ementa:
Apelação - Embargos à execução – Contrato bancário – Cédula de Crédito Bancário – Improcedência - Cédula de crédito que configura título executivo por definição legal - Lei 10.931/04, artigo 28 – Pressupostos que se encontram presentes no caso - Código de Defesa do Consumidor - Inaplicabilidade - Encargos financeiros – Aplicação da Súmula no 596 do STF – Norma do art. 192, § 3o, da C.F. que dependia de regulamentação e que veio a ser revogada – Abusividade não configurada por cobrança superior à taxa de 12% ao ano - Capitalização de juros - É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como MP-2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada – A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada - Prevalecimento, no caso, da nova orientação acolhida pelo E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 973.827-RS, processado nos termos do art. 1.036 do novo CPC (art. 543-C do CPC/73) – Sumulas ns. 539 e 541 do STJ – Mantida a improcedência dos embargos – Recurso do embargante improvido.